Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732518-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCY MARIA DE MORAES, LUCIO HENRIQUE SOARES DE MORAES, CRISTINA JAQUELINE DE MORAES SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (IDs 61714044 e 61714048) proferidos pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reparação por danos decorrentes da má-gestão na conta PASEP que foi recebido no ano de 1995, ajuizada pelos herdeiros de Geraldo Soares de Moraes, DARCY MARIA DE MORAES, LUCIO HENRIQUE SOARES DE MORAES, CRISTINA JAQUELINE DE MORAES SOUSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem no ID 61713982. A sentença, aplicando a tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ, julgou improcedente os pedidos de reparação pelos danos materiais e morais, sob o fundamento de que a planilha dos autores usou parâmetro diverso do definido pelo conselho Diretor para a atualização da conta PASEP e que os resgates foram vertidos para a conta pessoal ou para a folha de pagamento do beneficiário. Os autores interpuseram apelação (ID 61714050). Nas razões recursais, suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa por falta de instrução. No mérito, alegaram que não há prova nos autos de que a atualização da conta foi corretamente efetuada e que nunca foi requerido saque, os quais foram realizados sem o consentimento do beneficiário. Os apelantes novamente requereram o benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso. O réu apresentou contrarrazões no ID 61714057. A decisão de ID 62277124 determinou a comprovação da hipossuficiência. Os apelantes promoveram o recolhimento do dobro do preparo (ID 62691094, 62691095, 62694420 e 62694420). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme consta da petição inicial: “No caso dos autos, conforme informado nos extratos anexados, em 1995 o autor recebeu o montante de R$ 1.402,69 (um mil quatrocentos e dois reais e sessenta e nove centavos)”, conforme ID 61713959 – Pág. 07 e reforçado pela planilha de cálculo de ID 61713961. Além disso, o c. STJ definiu, nos itens “ii” e “iii” da tese fixada no Tema Repetitivo 1150, no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão ora deduzida é decenal tendo como termo inicial a data que o titular toma ciência dos desfalques. No âmbito deste eg. TJDFT, o entendimento consolidado é o de que a ciência dos desfalques é a data do saque que, no caso, ocorreu em 1995, sendo que a ação foi ajuizada em 2019. Ante o exposto, ficam os recorrentes intimados para, com fulcro no art. 10 do CPC, se manifestarem sobre a prejudicial de prescrição e o seu termo inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital